Tribunal: TJES
Processo: 5013760-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013760-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES

APELADO: BRASIL EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO CONTRA RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 17, DA LEI FEDERAL Nº. 11.101/2005 - FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Nos termos do art. 17, da Lei Federal nº 11.101/2005, contra a decisão judicial sobre impugnação caberá recurso de agravo de instrumento.

2.
Inexistindo dúvida objetiva, descabe a aplicação do "princípio da fungibilidade recursal".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “impugnação contra a relação de credores” ajuizada por ILVA FERRACIN em face de BRASIL EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA., pretendendo, ao final, o acolhimento da impugnação e a consequente habilitação de seu crédito na relação de credores.

Pela sentença id 4537626, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para habilitar o crédito de Ilva Ferracin na relação de credores respectiva, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

A advogada DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES, em nome próprio, interpôs o recurso de apelação id 4537629, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada apenas para que seja reconhecido o direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, notadamente em razão da resistência apresentada.

A Apelada, por sua administradora judicial, apresentou contrarrazões id 4813170, suscitando, preliminarmente, o não cabimento do recurso interposto. No mérito, requer o seu desprovimento.

A Apelante, pela petição id 4945206, manifestou-se quanto à intempestividade das contrarrazões recursais apresentadas e pela aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

É, em resumo, o Relatório.

Diligencie-se o cadastramento requerido na petição id 4813170 (fl. 05).

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 19/09/2023

A DRA. ADVOGADA DHAYGHYSTH VIANA PEREIRA GOMES:-

Cumprimento a todos em nome do Presidente da Câmara.

Ínclitos Desembargadores o objetivo desta minha inscrição para esta sustentação oral é exatamente destacar algumas questões importantíssimas de fatos processuais e de direito. Conhecendo o entendimento desta colenda Turma, que demonstra um saber jurídico e uma qualidade técnica louvável, desejo que se reconheça o precedente jurisprudencial no caso em comento e que se mantenha íntegra e coerente a vossa jurisprudência.

O recurso interposto por esta advogada, ora recorrente, foi pelo não conformismo com a respeitosa sentença que deixou de fixar os honorários de sucumbência sob o fundamento de que tratando-se de procedimento forçado para o pagamento de créditos, não deslumbra-se a possibilidade de condenações da devedora, seja em custas remanescentes ou em honorários advocativos. E ainda completou que não havendo qualquer resistência por parte da recuperanda ou dos demais atores do processo.

Contudo, a respeitosa sentença de piso merece reforma porque não está de acordo com o entendimento jurisprudencial dessa colenda Corte, da Constituição Federal e da legislação pátria. Então, tendo esclarecido essas questões de fato, passo a chamar a atenção desta colenda Turma para questões de direito. Por que a necessidade de reforma da sentença?

Porque ao fundamentar a respeitosa sentença, o juiz
a quo
deixou de fixar os honorários de sucumbência por entender que não houve resistência por parte da apelada ou dos demais atores do processo. Bem como a impossibilidade de condenação seja por custas remanescentes ou honorários, por se tratar de procedimento forçado para pagamento de créditos.

Contudo, tal fundamentação não condiz com a realidade fática demonstrada pelos IDs que é possível consultar no processo os vários atos de resistência estabelecidos pela apelada. Além de não estar amparada essa sentença, pelo entendimento firmado pelo STJ, conforme vimos na peça de apelação.

Passando o tópico da resistência por parte das recuperandas, observamos o discurso no artigo 7º da Lei nº 11.101, a verificação dos créditos é realizada pelo administrador judicial, com análise de livros contábeis, documentos comerciais, fiscais, bem como documentos apresentados pelos credores.

Vimos que estamos falando de procedimento administrativo, onde foi feito diretamente com o administrador judicial e todas as etapas administrativas foram cumpridas e ainda assim o crédito não foi habilitado. Foi necessário apresentar perante o juiz incidentes de impugnação contra a relação de credores, gerando assim o presente litígio.

Na presente impugnação restou verificada a resistência por parte da apelada, uma vez que esse crédito já constatava nos livros contábeis e mesmo assim não foi relacionado em nenhum dos editais publicados pela administradora judicial. Não bastasse, na contestação juntada no ID 9127309, a apelada alegou carência de ação, prescrição e questões de mérito. Portanto, restou configurada a resistência por parte da apelada.

Com relação ao cabimento dos honorários de sucumbência na impugnação de crédito, depreende-se da sentença que o juiz monocrático se baseou no julgado no REsp 1759004/RS. E no que pese o entendimento do juiz monocrático sobre o não cabimento dos honorários sucumbenciais em procedimento forçado para o pagamento de créditos, a sentença merece reforma porque não está, mais uma vez, de acordo com o entendimento atualizado do STJ.

Ínclitos os desembargadores, a ementa transcrita no corpo da apelação, que não preciso voltar a recitar, vincula os honorários de sucumbência em impugnação de crédito à resistência e à pretensão. E a apelante esclarece que esse entendimento é ultrapassado, sendo atualmente reformado esse entendimento. Esse entendimento hoje, seria impositivo à fixação dos honorários de sucumbência.

Verificando atentamente, percebe-se que a ementa faz menção ao mesmo julgado que o excelentíssimo juiz
a quo
usou para fundamentar a decisão, que por sua vez foi julgada em dezembro de 2019 e versava sobre o cabimento de honorários de sucumbência por parte da administradora judicial.

Contudo, recentemente esse entendimento foi modificado pelo STJ, aplicando-se a Súmula 83, em que não se conhece de recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se formou no mesmo sentido da decisão recorrida. E a aplicação foi de que a jurisprudência da Corte orienta que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação o que confere litigiosidade à demanda.

Então, a própria impugnação confere litigiosidade à demanda. Este é o entendimento atualizado do STJ. No sentido de que não é necessário que tenha resistência, mas sim no sentido de ser impositiva a fixação de honorários de sucumbência na habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, porque isso confere litigiosidade à demanda.

Ressalta-se que, não sendo o entendimento deste egrégio Tribunal pela fixação de honorários de sucumbência em impugnação de crédito, ainda que o entendimento de ser necessário que haja resistência, esclarece a apelante que no presente caso houve resistência por parte da apelada. Seja porque não incluiu crédito lá na fase administrativa, seja porque contestou a presente ação com preliminares arguídas e defesa de mérito, negando a existência do crédito.

Portanto, tendo tudo sido esclarecido, a apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e seja dado provimento, reformando-se assim a sentença de piso no que toca aos honorários sucumbenciais, deferindo a concessão da assistência judiciária gratuita e condenando a recorrida em honorários de sucumbência fixados 20% do proveito econômico, conforme o critério utilizado no § 2º do artigo 85 do CPC.

Então, espera a apelante ter trazido esclarecimentos através desta sustentação oral, para que seja conhecido o recurso de apelação para quando do seu julgamento de mérito, dar-lhe integral provimento, reformando se assim a sentença por medida de direito e justiça. Agradeço a todos esta oportunidade e tenham todos um excelente dia.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO:26/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO
– SUSCITADA PELA APELADA

De início, a Apelante suscita a intempestividade das contrarrazões recursais apresentadas.

No entanto, conforme demonstrado nas referidas contrarrazões recursais, a intimação da Apelada, por sua administradora judicial, não foi efetivada por ausência de cadastro, razão pela qual não prospera a alegação de intempestividade da manifestação.

Nada obstante, e ainda que fosse o caso, sobreleva ressaltar que os requisitos da admissibilidade recursal consubstanciam matéria de ordem pública, razão pela qual a preliminar de não cabimento poderia ser suscitada inclusive de ofício.

Pois bem.

Cuidam os autos de “impugnação contra a relação de credores” ajuizada com base no disposto nos arts. 8º e seguintes, da Lei Federal nº 11.101/2005, em razão do pedido extrajudicial de habilitação de crédito ter sido indeferido pela administradora judicial.

Julgado o feito por força da sentença id 4537626, a advogada constituída pela Requerente interpôs recurso de apelação, em nome próprio, postulando, apenas e tão somente, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Ocorre que o art. 17, da Lei Federal nº 11.101/2005, estabelece, expressamente, que “
da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo
”.

O fato do
decisum
ter sido nominado de “sentença” no andamento processual não constitui circunstância bastante para autorizar a fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso de que deve ser interposto contra a decisão que resolve a impugnação, nos precisos termos do art. 17,
caput
, da Lei Federal nº 11.101/2005.

Neste sentido é a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1512820/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo
.
Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso
. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.” (grifei)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a preliminar e não conheço do recurso de apelação interposto por ausência de cabimento.

Sem honorário recursais.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5013760-25.2021.8.08.0024

APELANTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES

APELADA: BRASIL EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO
– SUSCITADA PELA APELADA

De início, a Apelante suscita a intempestividade das contrarrazões recursais apresentadas.

No entanto, conforme demonstrado nas referidas contrarrazões recursais, a intimação da Apelada, por sua administradora judicial, não foi efetivada por ausência de cadastro, razão pela qual não prospera a alegação de intempestividade da manifestação.

Nada obstante, e ainda que fosse o caso, sobreleva ressaltar que os requisitos da admissibilidade recursal consubstanciam matéria de ordem pública, razão pela qual a preliminar de não cabimento poderia ser suscitada inclusive de ofício.

Pois bem.

Cuidam os autos de “impugnação contra a relação de credores” ajuizada com base no disposto nos arts. 8º e seguintes, da Lei Federal nº 11.101/2005, em razão do pedido extrajudicial de habilitação de crédito ter sido indeferido pela administradora judicial.

Julgado o feito por força da sentença id 4537626, a advogada constituída pela Requerente interpôs recurso de apelação, em nome próprio, postulando, apenas e tão somente, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Ocorre que o art. 17, da Lei Federal nº 11.101/2005, estabelece, expressamente, que “
da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo
”.

O fato do
decisum
ter sido nominado de “sentença” no andamento processual não constitui circunstância bastante para autorizar a fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso de que deve ser interposto contra a decisão que resolve a impugnação, nos precisos termos do art. 17,
caput
, da Lei Federal nº 11.101/2005.

Neste sentido é a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1512820/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo
.
Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso
. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.” (grifei)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a preliminar e não conheço do recurso de apelação interposto por ausência de cabimento.

Sem honorário recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.